Tribunal: TJPA
Processo: 0018662-55.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018662-55.2013.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DOS ANJOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0018662-55.2013.814.0401

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE (S): LEONARDO DOS ANJOS NUNES

REPRESENTANTE: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB-PA )

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO (ID. – DATADO DE 24/05/2022)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, PREVISTOS NOS ART.242, § 2º, I e II e 244, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.

2.

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018662-55.2013.814.0401

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE (S): LEONARDO DOS ANJOS NUNES

REPRESENTANTE: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB-PA )

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 219578 (ID. 10400176– DATADO DE 24/05/2022)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
opostos em favor de
LEONARDO DOS ANJOS NUNES
, objetivando reformar o
V. Acórdão 219.578 (ID 10400176)
,
PUBLICADO EM 30/05/2022
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
concedeu provimento
, decretando a nulidade da sentença proferida pelo Conselho Permanente da Justiça Militar.

O Embargante declarou que embora o julgado não esteja maculado de qualquer vício grave ou erro de direito, entretanto, entende que deva ser ampliado o alcance da nulidade decretada, para que se estenda para todas as fases processuais, determinando que o feito se reinicie perante o juízo natural, conforme determina o art.125, § 5º, da Constituição Federal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a ampliação do alcance da nulidade decretada, para que se estenda para todas as fases processuais, determinando que o feito se reinicie perante o juízo natural, conforme determina o art.125, § 5º, da Constituição Federal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, ao analisar o pleito requerido, o embargante requereu acerca da extensão da decisão que decretou a nulidade da sentença, e consequentemente que seja decretada também a nulidade de toda sua instrução processual, a fim de que se reinicie uma nova instrução processual sob à direção do juízo monocrático.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, QUE RESULTOU NO OFENDIDO, MAUS TRATOS E GRAVE AOFRIMENTO FISICO E MORAL (ARTS. 242, §2º, INCISOS I E II, 244, §2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). QUESTÃO DE ORDEM. CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL COMPETENCIA DO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. PREVISAO CONSTITUCIONAL (ART. 125, §§4º E 5º). INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

Nessa esteira, ressalto que as alegações trazidas pelo embargante, não devem prosperar, conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça (id.11205910- pág.2):

“é cediço ser possível conhecer de questão de ordem pública suscitada em aclaratórios, a fim de sanar possíveis ilegalidades flagrantes que eventualmente possibilitem a concessão ex officio, o que não é o caso dos autos, pois, de uma análise minuciosa do acórdão hostilizado, infere-se que tal decisum proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, conforme ementa acima transcrita, apreciou todas as teses levantadas pelo recorrente de maneira expressa e concisa, tendo inclusive dado provimento a pretensão recursal, declarando nula a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Quanto ao pedido de ser declarada nula toda a instrução processual, a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores consolidou o entendimento no sentido de que, mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juiz declarado competente.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada pela Justiça estadual, tendo em vista que o reconhecimento da sua incompetência não possui o condão de anular ou tornar ilegal os decretos de prisão expedidos em desfavor do ora recorrente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 507.755/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019, grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO RESULTA NA ABSOLUTA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUIZ DECLARADO COMPETENTE. PRECEDENTES DO STJ E STF. INAPLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO PARECER MINISTERIAL. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para rechaçar a pretensão de anulação dos atos decisórios praticados pelo juiz estadual que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo em caso de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo estadual, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo federal a quem será remetida a ação penal. Precedentes. III - Dessarte, em que pese a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal, no qual colaciona dois julgados em sede de conflito de competência em que este Pretório assentou que cabe ao Tribunal de segundo grau a declaração de nulidade dos atos praticados, disso não decorre a obrigatoriedade de anulação pois, como já demonstrado, é possível a preservação dos atos decisórios já praticados que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente. IV - Ademais, nos referidos conflitos, suscitados por Tribunal Regional Federal em face do reconhecimento de incompetência pelo Tribunal de Justiça que, por conseguinte, declinou de sua competência para julgar habeas corpus contra ato praticado por juiz estadual, este Sodalício entendeu ser caso do Tribunal estadual se manifestar quanto à anulação ou não da sentença condenatória, haja vista a manifesta incompetência do Tribunal Regional Federal para aferir ilegalidade praticada por juiz estadual, situação completamente diversa destes autos. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 736.886/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento de nulidade da sentença, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento de nulidade da sentença, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 13

de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/03/2023